Tribunal: TJSP
Processo: 2086218-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – Insurgência contra decisão que indeferiu a liminar – Alegação dos autores de que exerciam a posse direta sobre imóvel rural, por força de contrato de parceria agrícola celebrado com a ré, ora agravada – Empresa recorrida que alegou, em contraminuta recursal, ter notificado os agravantes acerca da denúncia do aludido contrato –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – Insurgência contra decisão que indeferiu a liminar – Alegação dos autores de que exerciam a posse direta sobre imóvel rural, por força de contrato de parceria agrícola celebrado com a ré, ora agravada – Empresa recorrida que alegou, em contraminuta recursal, ter notificado os agravantes acerca da denúncia do aludido contrato – Questões alegadas que dependem de dilação probatória – Esbulho não demonstrado de plano - Ausência de demonstração, por ora, dos elementos que justificam a concessão da liminar de reintegração de posse, previstos no art. 561, do novo CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do novo CPC – Recorrentes que apenas utilizaram os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de defesa – Pretensão deduzida pela agravada em contraminuta afastada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2086218-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são
agravantes TOMINORI UGINO, MORITOSHI UGINO, HARUTOSHI UGINO
e
MADALENA
KIMIKO
NOBUMOTO
UGINO,
são
agravados
AGROPECUARIA NAMETALLA REZEK S/C LTDA, REZEK NAMETALA
REZEK,
MARIA
CECÍLIA
FILIPI
PEDROSO
REZEK,
EDUARDO
PEDROSO REZEK, JOSÉ ROBERTO PEDROSO REZEK e ROSELÍDIA
PEDROSO REZEK.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 18013
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2086218-02.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGRAVANTES: TOMINORI UGINO, MORITOSHI UGINO, HARUTOSHI
UGINO E MADALENA KIMIKO NOBUMOTO UGINO
AGRAVADOS: AGROPECUARIA NAMETALLA REZEK S/C LTDA,
REZEK NAMETALA REZEK, MARIA CECÍLIA FILIPI PEDROSO REZEK,
EDUARDO PEDROSO REZEK, JOSÉ ROBERTO PEDROSO REZEK E
ROSELÍDIA PEDROSO REZEK
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. RODRIGO CHAMMES
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO
DE POSSE LIMINAR Insurgência contra decisão que
indeferiu a liminar Alegação dos autores de que exerciam
a posse direta sobre imóvel rural, por força de contrato de
parceria agrícola celebrado com a ré, ora agravada

Empresa recorrida que alegou, em contraminuta recursal,
ter notificado os agravantes acerca da denúncia do aludido
contrato
Questões alegadas que dependem de dilação
probatória Esbulho não demonstrado de plano - Ausência
de demonstração, por ora, dos elementos que justificam a
concessão da liminar de reintegração de posse, previstos no
art. 561, do novo CPC
Decisão mantida
Recurso
improvido.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inocorrência
de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do novo
CPC
Recorrentes que apenas utilizaram os meios
processuais postos à sua disposição, como reflexo do
direito de defesa Pretensão deduzida pela agravada em
contraminuta afastada.
Trata-se de agravo sob a forma de instrumento
interposto contra a respeitável decisão de fls. 93/94 dos autos originários
que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a liminar pleiteada pelos
autores, ora agravantes.
Os agravantes sustentaram, em síntese, que são
legítimos possuidores de imóvel rural denominado “Fazenda Traítu”, objeto
das matriculas 942 e 943 do Cartório de Registro de Imóveis de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Araçatuba/SP e da matricula 10.281, do Cartório de Registro de Imóveis de
Birigui/SP, tendo firmado com os agravados parceria rural para lavoura de
cana de açúcar.
Afirmaram que os agravados fecharam o acesso à
área objeto da parceria rural e, por estarem próximos à época de colheita,
há risco de sofrer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, uma vez
que celebraram contrato de venda da safra, além de um financiamento
rural.
Requereram, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r. decisão hostilizada,
“determinando a expedição de mandado de reintegração de posse da área de
445,28 hectares, correspondente a 184 alqueires de terras do imóvel Fazenda
Traítu, localizado município de comarca de Araçatuba, SP., objetos da matriculas
942 e 943 ambos do CRI de Araçatuba-SP e matricula 10281 do CRI de Biriguí-
SP, objeto de contrato e parceria rural, firmado com a requerida, em data de
13/12/2017, com vigência até 05/12/2026”.
Pela decisão de fls. 93 foi denegado efeito suspensivo
ao recurso.
A agravada Agropecuária Nametalla Rezek Ltda.
apresentou contraminuta (fls. 79/92), pugnando pelo improvimento do agravo, bem
como pela condenação das agravantes nas penalidades decorrentes da litigância
de má-fé.
As partes manifestaram oposição ao julgamento virtual
(fls. 96 e 98).
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 93/94 dos autos originários):
“Vistos.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse movida por
Tominori Ugino e Outros contra Agropecuária Nametala Rezek S/C Ltda, por meio da qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
pretendem os requerentes obter liminar para serem reintegrados na posse da área rural
descrita na peça vestibular.
2. No caso em exame, a análise permitida para a situação de
início de processo, cuja cognição do juiz acerca dos fatos debatidos é de natureza restrita
e desprovida de caráter exauriente, revela a ausência dos requisitos autorizadores da
concessão de liminar de reintegração de posse previstos nos artigos560 e 561 do Código
de Processual Civil.
Com efeito, embora o Contrato de Parceria Agrícola firmado
entre as partes evidencie o exercício da posse direta pelos demandantes em relação ao
imóvel denominado “Fazenda Barra do Traitu”, objeto das matrículas no 942 e 943 do CRI
local (fls. 16/26), não há elementos hábeis e suficientes para comprovar o alegado esbulho
praticado pela demandada, notadamente diante da ausência de prévia notificação
extrajudicial da ré acerca do impedimento de acesso à área litigiosa ou de informações
sobre eventual distrato do ajuste existente entre as partes, circunstâncias que, por ora,
recomendam que a questão seja prévia e amplamente debatida no curso da instrução
processual do feito, em que as provas produzidas por ambas as partes serão analisadas
sob o crivo do contraditório.
Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar de
reintegração de posse postulado pelos autores na peça inicial, sem prejuízo de posterior
reexame.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar
o rito processual às necessidades do conflito, deixo para o momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado no 35 da
ENFAM).
4. Após o recolhimento da taxa postal, Cite-se e intime-se a
parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (diligência do juízo).
5 A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, A presente citação é
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição
inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no
artigo 340 do CPC.
6. Via digitalmente assinada da decisão servirá como ofício ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
mandado.
Intime-se”
Cuida-se de ação de reintegração de posse na qual
os autores, ora agravantes, alegaram que eram legítimos possuidores do
imóvel denominado “Fazenda Traitú”, em razão de contrato de parceria
rural firmado com a empresa agropecuária ré.
Segundo a petição inicial, “inexplicavelmente no dia
27 de abril de ano em curso, a requerida, fechou o acesso á área objeto da
parceria rural, consoante se comprova do incluso boletim de ocorrencia e
fotos em anexo, com cercas de fios de arame, justamente, quando os
autores estão na proximidade de efetuarem a colheita da safra, onde
possuem vários compromissos, centenas de empregados, fornecedores
diretos e indiretos, bem como financiamento rural sobre a área objeto da
parceria” (fls. 3 dos autos originários), e requereram o deferimento da
liminar possessória, a qual foi indeferida pelo Juiz da causa, na r. decisão
de fls. 102/105.
O artigo 561 do novo Código de Processo Civil,
que versa sobre ações possessórias, dispõe:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na
ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Na espécie, como foi bem ressaltado na r. decisão
recorrida, “embora o Contrato de Parceria Agrícola firmado entre as partes
evidencie o exercício da posse direta pelos demandantes em relação ao
imóvel denominado “Fazenda Barra do Traitu”, objeto das matrículas no
942 e 943 do CRI local (fls. 16/26), não há elementos hábeis e suficientes
para comprovar o alegado esbulho praticado pela demandada,
notadamente diante da ausência de prévia notificação extrajudicial da ré
acerca do impedimento de acesso à área litigiosa ou de informações sobre
eventual distrato do ajuste existente entre as partes, circunstâncias que,
por ora, recomendam que a questão seja prévia e amplamente debatida no
curso da instrução processual do feito, em que as provas produzidas por
ambas as partes serão analisadas sob o crivo do contraditório”.
Ademais, a agravada, em contraminuta recursal,
afirmou que “notificou os agravantes, denunciando o contrato, valendo-se,
para tanto, da cláusula 9 do Contrato de Parceria Agrícola” (fls. 86).
Tais controvérsias, demandam dilação probatória e
serão esclarecidas durante a instrução, sob o crivo do contraditório.
Por
conseguinte,
não
estão
presentes
os
elementos previstos no artigo 561, do novo Código de Processo Civil, de
modo a justificar a liminar de reintegração de posse, pedido este que foi,
acertadamente, indeferido pela r. decisão hostilizada.
De resto, não ficou configurada litigância de má-fé
imputada pela agravada aos agravantes, na contraminuta recursal. Com
efeito, os recorrentes apenas utilizaram os meios processuais postos à sua
disposição, para defender teses que consideravam justas, inocorrendo
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80, do novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
ao recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelos agravantes,
para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR